Tribunal: TJPA
Processo: 0801999-85.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801999-85.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: JACIRA PANTOJA PEREIRA, ANA RITA RUFINO DA COSTA, MARIA DE NAZARÉ SILVA, VÂNIA ANJOS RABELO, IZAFIRA DE SOUZA GREGIANIN, LEA CARVALHO DO AMARAL SILVA, TEREZA MARIA DA ROCHA, DENISE LUCIA PEREIRA PAIVA, MARIA JOSÉ MORAES RIBEIRO, IVANIZA DE ABREU MENDE, ALCINDA MARIA DE JESUS SOLON PETY

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que já havia rejeitado agravo de instrumento e preservado decisão de primeiro grau proferida nos autos de embargos à execução. O embargante alega erro material e omissão no acórdão, sustentando que a execução teria por objeto progressão vertical — e não horizontal — fundada em lei municipal declarada inconstitucional, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro material ou omissão quanto à natureza da progressão funcional (horizontal ou vertical); e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de prequestionamento, mesmo diante da inexistência de vícios no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado delimita de forma expressa as questões decididas, esclarecendo que a execução versa sobre progressão horizontal, com base nas Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991, não incidindo, portanto, a Lei nº 7.673/1993, cuja constitucionalidade seria irrelevante ao caso.

A existência de título executivo judicial com trânsito em julgado desde 2002 impede a rediscussão de seu conteúdo, sob pena de violação à coisa julgada material (CPC, arts. 502 e 505).

A pretensão de reclassificação da progressão funcional como vertical exige reexame de provas e valoração jurídica já enfrentada, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Erro material, nos termos do art. 1.022, § único, I, do CPC, refere-se a vícios formais ou evidentes, o que não se verifica no caso concreto.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reavaliação das razões decididas, e seu uso com finalidade protelatória pode ensejar aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à requalificação jurídica do objeto da execução, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A indicação de erro material pressupõe equívoco evidente e formal, e não divergência quanto à interpretação dos fatos e normas já enfrentadas na decisão embargada.

A tentativa de obtenção de efeitos modificativos por meio de embargos de declaração exige demonstração clara de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sob pena de rejeição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, parágrafo único, I; 502; 505.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, ED no processo nº 0020414-15.2011.8.16.0001, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, 9ª Câmara Cível, j. 27.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.
0801999-85.2023.8.14.0000.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

EMBARGADO:
ALCINDA MARIA DE JESUS SOLON PETY E OUTROS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra o acórdão (ID 27852712) que, ao julgar agravo interno, negou provimento ao recurso, mantendo decisão monocrática que já havia rejeitado o agravo de instrumento e preservado a decisão proferida na origem, em sede de embargos à execução, afastando a alegação de inconstitucionalidade e reconhecendo que a execução versa sobre progressão funcional horizontal.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de erro material e omissão, ao argumento de que o acórdão teria desconsiderado elementos do feito e, indevidamente, qualificado o título como progressão horizontal, quando, a seu ver, se trataria de progressão vertical, supostamente fundada na Lei Municipal nº 7.673/1993 (apontada como declarada inconstitucional em controle concentrado), requerendo, ainda, prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando-se pelo não acolhimento dos aclaratórios e, ainda, pela aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, voltadas a sanar
obscuridade, contradição, omissão
ou
erro material
, não se prestando a
rediscutir o mérito
nem a promover
inconformismo recursal
sob roupagem integrativa.

No caso, não se verifica o vício apontado.

O acórdão embargado foi expresso ao delimitar as questões submetidas a julgamento, inclusive: a impossibilidade de rediscutir, em embargos à execução, a constitucionalidade do conteúdo do título judicial; e a natureza horizontal da progressão discutida.

Também constou, de modo claro, que o título executivo judicial se formou por decisão transitada em julgado desde novembro de 2002, razão pela qual não se admite reabrir seu conteúdo, sob pena de violação à coisa julgada material (arts. 502 e 505 do CPC).

Ainda, o acórdão consignou que a progressão objeto da execução é horizontal, com fundamento nas Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991, consideradas de eficácia plena e autoaplicáveis; e que a discussão sobre inconstitucionalidade da Lei nº 7.673/1993 é irrelevante ao caso, por não se tratar de progressão vertical.

Assim, a pretensão do embargante, ao afirmar que a execução seria “vertical” e que o acórdão teria ignorado documentos e argumentos, demanda, na realidade, nova valoração do acervo fático-probatório e revisão da conclusão de mérito quanto à qualificação jurídica da progressão, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Quanto ao erro material, cumpre destacar que tal vício se refere, ordinariamente, a equívocos formais evidentes (lapsos de escrita, inexatidões aritméticas, troca de nomes/datas), e não à requalificação do objeto litigioso ou à reforma do julgamento mediante reexame de prova, como pretende o embargante ao insistir que o acórdão deveria reconhecer progressão vertical e, a partir daí, alterar a solução do caso.

Os embargos de declaração possuem finalidade estrita, destinada a sanar vícios específicos do julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação das razões já examinadas, pois não constituem via recursal adequada para reformar a decisão por mero inconformismo da parte; assim, quando utilizados com o objetivo de reabrir debate sobre fundamentos já enfrentados ou obter, por via transversa, efeitos modificativos sem a demonstração de efetivo vício integrativo, configuram indevida tentativa de reanálise do conteúdo decisório, devendo ser rejeitados.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO DE ACORDO COM OS ANSEIOS DO EMBARGANTE. ACÓRDÃO QUE ABORDOU TODAS AS TESES DE FORMA CLARA E OBJETIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL não VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 9ª C.Cível - 0020414-15.2011.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 27 .03.2021) (TJ-PR - ED: 00204141520118160001 Curitiba 0020414-15.2011.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 27/03/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, REJEITO-OS
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 19/02/2026